Tribunal: TJDFT
Processo: 0747407-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. ATRASO NA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE TRÂNSITO - CNH. DANOS MORAIS (R$ 2.500,00) CONFIGURADOS.

1. Verifica-se a tempestividade do recurso apresentado pelo ente público, uma vez que seu prazo começa a correr da ciência no sistema e não da publicação no diário eletrônico.

2. Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço, nos termos do art. 37, § 6.o da CRFB/1988. Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica. No presente caso, o próprio ente confirma o atraso, meramente atribuído à atualização de seus sistemas.

3. O tratamento negligente dispensado ao Recorrido, consistente na demora de cerca de 6 (seis) meses para expedição de permissão para dirigir mesmo após inúmeras diligências do autor junto ao órgão público, bem como a busca e a incerteza da parte em relação ao seu documento, violam os seus direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo, conforme disposto no art. 5o, inc. V e X da CRFB/1988 e art. 6o, inc. VI do CDC, de modo a gerar dano moral indenizável.

4. Os danos morais foram devidamente arbitrados na origem, prevalecendo o entendimento das Turmas Recursais de que a indenização concedida em primeiro grau só deve ser modificada em caso de valor flagrantemente desproporcional com os fatos, o que não é o caso, pois observa a jurisprudência desta e das demais Turmas. Nesse sentido, acórdãos n.o 1434292, 1346144 e 1662503.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas, condenado aos honorários advocatícios no valor de 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, inc. I do CPC/2015. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.